Tribunal: TJBA
Processo: 8027683-72.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027683-72.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELANE BRANDAO FERREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INADEQUADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E ANATOCISMO NÃO DEMONSTRADA. ESSENCIALIDADE DO BEM PARA ATIVIDADE LABORAL. IRRELEVÂNCIA. NÃO VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, diante do inadimplemento contratual.

Questão em discussão.
(i) Cabimento do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais; (ii) Impugnação à gratuidade da justiça em sede de contrarrazões; (iii) Regularidade da constituição em mora; (iv) Possibilidade de descaracterização da mora por abusividades contratuais e alegação de impenhorabilidade por essencialidade do veículo.

Razões de decidir.
A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada quando o impugnante não comprova a alteração da condição financeira da parte beneficiária, prevalecendo a presunção de hipossuficiência. O pedido de concessão de efeito suspensivo não comporta análise por inadequação da via eleita, uma vez que deve ser formulado em petição apartada dirigida ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC. No mérito, restou comprovado o inadimplemento contratual, bem como a regular constituição em mora da devedora, mediante notificação extrajudicial com juntada de AR, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. A alegação genérica de juros abusivos e anatocismo, sem a efetiva demonstração de discrepância em relação à taxa média de mercado no período da normalidade, não afasta a mora (REsp repetitivo 1.061.530/RS). A alegação de essencialidade do veículo para o exercício de atividade profissional não impede a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, porquanto a posse do devedor é precária e subordinada ao adimplemento da obrigação, não se configurando violação ao mínimo existencial ou à dignidade da pessoa humana. A sentença encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, devendo ser mantida.

Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido.

Legislação e jurisprudência:
Art. 98 do CPC; Art. 1.012, § 3º, do CPC; Art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69; REsp repetitivo 1.061.530/RS; Súmula 596 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027683-72.2024.8.05.0080
em que figuram como apelante
ELANE BRANDAO FERREIRA DE LIMA
e apelado

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,